Tribunal: TJSP
Processo: 1020691-54.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de rejeição do pedido e de responsabilização do autor ao pagamento de sanções por litigância de má-fé – Irresignação improcedente. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Dívida inquestionável diante dos documentos dos autos. Legítima a anotação restritiva

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de rejeição do pedido e de responsabilização do autor ao pagamento de sanções por litigância de má-fé – Irresignação improcedente. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Dívida inquestionável diante dos documentos dos autos. Legítima a anotação restritiva promovida pela ré. Litigância de má-fé bem proclamada. Ação temerária, fundada em bases de marota generalidade, que procurou distorcer a realidade dos fatos com vistas à obtenção de vantagem indevida. Exageradas, contudo, as sanções a esse título arbitradas em primeiro grau (5% e 10% sobre o valor atualizado da causa), a se ter em conta a hipossuficiência econômica do autor. Arbitramento que se reduz para 1%, cada uma delas, sobre o valor atualizado da causa.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020691-54.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO OSSUNA SOARES, é apelado CLUB ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO S/A – LOJA MARISA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020691-54.2019.8.26.0001 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1020691-54.2019.8.26.0001 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 8a Vara Cível do Fórum Regional de Santana
Apelante: RODRIGO OSSUNA SOARES
Apelada: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A
LOJA MARISA
MM. Juíza de primeiro grau: Simone de Figueiredo Rocha Soares
Voto no 35.596
Apelação
Cartão de crédito
Ação declaratória c.c.
indenizatória Anotação em cadastro de proteção ao crédito
Sentença de rejeição do pedido e de responsabilização do
autor ao pagamento de sanções por litigância de má-fé
Irresignação
improcedente.
Inscrição
em
cadastro
de
proteção ao crédito. Dívida inquestionável diante dos
documentos dos autos. Legítima a anotação restritiva
promovida pela ré. Litigância de má-fé bem proclamada. Ação
temerária, fundada em bases de marota generalidade, que
procurou distorcer a realidade dos fatos com vistas à obtenção
de vantagem indevida. Exageradas, contudo, as sanções a esse
título arbitradas em primeiro grau (5% e 10% sobre o valor
atualizado da causa), a se ter em conta a hipossuficiência
econômica do autor. Arbitramento que se reduz para 1%, cada
uma delas, sobre o valor atualizado da causa.
Deram parcial provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020691-54.2019.8.26.0001 -Voto no
3
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenizatória
proposta por RODRIGO OSSUNA SOARES em face de CLUB
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A LOJA MARISA.
.
Insurge-se
o
autor
contra
suposto
ilícito
praticado pela ré, consistente na realização de anotação restritiva em seu
nome, em razão de débito no valor de R$ 156,59, relacionado ao contrato
de no 6034752280809912, não reconhecido pelo demandante. Afirma ainda
o autor que nem “sequer firmou com a ré obrigação com tais
características” e que não foi notificado do débito, nos termos do que
preceitua o art. 43, §2o, do CDC. Donde a demanda, objetivando a
declaração de inexistência do débito, o cancelamento da correspondente
anotação restritiva e a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais, na quantia de R$ 49.900,00.
A r. sentença julgou improcedente a ação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020691-54.2019.8.26.0001 -Voto no
4
condenou o autor ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado
da causa e indenização de10% sobre a mesma base de cálculo, por
considerá-lo litigante de má-fé. Responsabilizou ainda oautor pelas
verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com a nota do art. 98, §3o, do CPC (fls. 114/116).
Recorre o autor, pretendendo a reforma da
sentença e, para tanto, diz, em síntese, que: (a) “a litigância de má-fé deve
ser interpretada de forma restritiva, devendo o magistrado fundamentar
a decisão toda vez que decidir por sua aplicação, pois trata-se de uma
previsão subjetiva”; (b) não existe nenhum indício de dolo processual do
apelante; (c) houve exagero no arbitramento das sanções por litigância de
má-fé; (d) o art. 81 do CPC determina que a multa deve ser arbitrada em
percentual inferior a 10% sobre o valor da causa; (e) “o d. Juízo
monocrático ao seu bel prazer, julgou a ação improcedente sem que se
tenha produzido qualquer prova da legitimidade da negativação”;(f) os
documentos juntados aos autos pela apelada não demonstram a
legitimidade do débito; (g) não é caso de aplicação da orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020691-54.2019.8.26.0001 -Voto no
5
cristalizada na Súmula 385 do STJ, pois os demais apontamentos também
estão sendo discutidos em juízo; e (h) deve a apelada ser condenada ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 118/141).
2. Recurso tempestivo (fls. 117/118) e respondido
(fls. 144/149).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 32).
É o relatório do essencial.
3. Afirma o apelante desconhecer o débito que
deu ensejo à anotação restritiva promovida pela apelada e esta última,
por sua vez, demonstrou a existência de relação negocial entre as partes,
consistente em contrato de cartão de crédito, e de débito dela oriundo (fls.
54/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020691-54.2019.8.26.0001 -Voto no
6
Observe-se que a fatura de fl. 63 aponta o valor
de R$ 156,59, em exata consonância com a inscrição nos cadastros
restritivos (fl. 30).
E nenhum dos documentos juntados pela
apelada, notadamente o instrumento contratual, foi impugnado pelo
apelante de maneira especificada, certo ainda que, na petição inicial,
limitou-se a afirmar ele que não existiu prévia notificação, nada
esclarecendo sobre a existência ou não de relação jurídica que embasasse
a inscrição.
Bem proclamada, portanto, a improcedência da
demanda.
4. Cuida-se, a toda evidência, de demanda
temerária, fundada em bases de marota generalidade, ajuizada com o
nítido propósito de extrair vantagem de uma situação que a apelante
sabia não corresponder à realidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020691-54.2019.8.26.0001 -Voto no
7
Impõe-se exigir seriedade das partes, por
intermédio dos profissionais do direito que as representam, ou, como
exemplifica o eminente Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, deste
Sodalício, deles esperar postura semelhante à de um piloto de aeronave,
que não se atreve a desafiar impunemente as leis da física.
Acertada, portanto, a proclamação da litigância
de má-fé na conduta do apelante e a imposição das correspondentes
sanções.
5. Pese o exposto, parecem-me exageradas
assançõesarbitradas em primeiro grau, considerada a hipossuficiência
econômica do apelante e o expressivo valor atribuído à causa (R$
50.056,59).
Desse modo, tenho que a indenização e multa
devem ser reduzidas para 1%, cada uma delas, sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020691-54.2019.8.26.0001 -Voto no
8
da causa (histórico de R$ 50.056,59).
6. Parcialmente provido o recurso, não é caso de
fixação de honorários recursais (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1848081/ SP,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j. 1o.6.20; REsp
1849422/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2 a T., j. 3.3.20; etc).
Nesses termos, meu voto dá parcial provimento
à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator